Tribunal: TJMT
Processo: 0012034-97.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012034-97.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GABRIELA DA SILVA - CPF: 055.886.201-27 (APELANTE), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0012034-97.2020.8.11.0042

APELANTE: GABRIELA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
SUSCITADA NULIDADE
–
INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO
– NÃO ACOLHIMENTO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA
– PRECEDENTES DO STJ – 2.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI N. o 11.343/06
–
VIABILIDADE
–
RÉ PRIMÁRIA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que se faz necessário, para que seja reconhecida a nulidade em razão da inversão da ordem de interrogatório, que além da defesa tenha se insurgido tempestivamente quanto ao alegado vício, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, é imprescindível a comprovação do prejuízo sofrido em decorrência da aludida inversão, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Assiste razão a defesa em seu pedido de redução da pena em decorrência da aplicação do disposto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. A causa de diminuição, tem fundamento em questões de política criminal que busca favorecer a rápida ressocialização do pequeno traficante que ainda não se acha envolvido de modo mais profundo com o mundo do crime.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0012034-97.2020.8.11.0042

APELANTE: GABRIELA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
GABRIELA DA SILVA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 0012034-97.2020.8.11.0042, que a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
da Lei no. 11343/2006.

A defesa alega a ocorrência de violação ao rito processual definido no artigo 400 do Código de Processo Penal, afirmando que o interrogatório da ré foi o primeiro ato da audiência de instrução, seguindo com a oitiva das testemunhas de acusação, razão pela qual postula a nulidade dos atos praticados na instrução da ação penal, com o afastamento do trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem.

Subsidiariamente requer o reconhecimento da causa de diminuição especial descrita no §4°, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 (id.).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id.).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo é pelo desprovimento do apelo
(id. 88476459).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021